Tribunal: TJBA
Processo: 8097362-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8097362-71.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MATEUS CARVALHO BASTOS e outros

Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE RECUSA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA E SIGILO BANCÁRIO. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos simultaneamente por instituição financeira e pelo consumidor contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de exibição de documentos. A sentença originária determinou a apresentação da cópia do contrato de abertura de conta corrente, sob pena de multa cominatória, reconheceu a sucumbência recíproca e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a exigência da instituição financeira de comparecimento pessoal a uma agência para fornecimento de cópia de contrato bancário configura recusa injustificada e pretensão resistida apta a embasar a condenação em obrigação de fazer; e (ii) saber se o Autor, em caso de provimento do recurso do banco e consequente improcedência da demanda, mantém interesse recursal para postular o afastamento da sucumbência recíproca e a majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares suscitadas em contrarrazões, porquanto o recurso do banco atende ao princípio da dialeticidade e inexiste óbice legal para a juntada de documentos em sede recursal quando assegurado o contraditório e ausente má-fé.

4. No mérito, o conjunto probatório demonstra que não houve recusa administrativa por parte da instituição financeira, mas sim a orientação para que o consumidor comparecesse presencialmente a uma agência bancária.

5. A exigência de validação presencial constitui procedimento legítimo de segurança, amparado nas normas que resguardam o sigilo bancário, não se traduzindo em pretensão resistida injustificada ou em falha na prestação do serviço. Ausente a pretensão resistida, impõe-se a improcedência do pedido exibitório, com o consequente afastamento da obrigação de fazer e da multa cominatória.

6. Diante do provimento integral do recurso do Banco, com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, o recurso interposto pelo Autor - restrito a questionar a distribuição dos ônus sucumbenciais e o valor dos honorários - resta prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco conhecido e provido. Recurso do Autor julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “A exigência, por instituição financeira, de comparecimento presencial em agência para a entrega de cópia de contrato bancário constitui procedimento legítimo de segurança e sigilo, não configurando pretensão resistida apta a fundamentar a procedência de ação de exibição de documentos.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 431.719/MG; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.016.750/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8097362-71.2025.8.05.0001, sendo Apelantes e reciprocamente Apelados o Banco do Brasil S/A e Mateus Carvalho Bastos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares, conhecer e dar provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A e julgar prejudicado o recurso de Mateus Carvalho Bastos.

Salvador
/BA, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente
/Relator